Tribunal: TJMT
Processo: 1038012-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038012-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO), HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 779.620.951-72 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 241.978.582-72 (AGRAVANTE), J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.893.490/0001-65 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO CAMBIAL. PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de Cédula de Crédito Bancário, mantendo o prosseguimento da demanda executiva contra avalistas solidários, não obstante a alegação de que o crédito exequendo estaria submetido à recuperação judicial da devedora principal, já encerrada em razão do cumprimento do plano aprovado. Os agravantes sustentam que a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial extinguiu a obrigação, impedindo o prosseguimento da execução individual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, com o posterior encerramento do processo recuperacional, implica necessariamente a extinção da execução individual movida contra avalistas solidários, em razão da alegada novação do crédito concursal, ou se subsiste a autonomia da obrigação cambial dos garantidores
.

III. Razões de decidir

3. O aval constitui garantia cambial autônoma e independente, pela qual o avalista se obriga de forma solidária pelo pagamento do título, sem benefício de ordem, característica que decorre da própria essência dos títulos de crédito, marcados pela literalidade, autonomia e abstração, conforme consagrado na legislação cambial e na Lei no 10.931/2004.

4. A Lei no 11.101/2005 estabelece, em seu artigo 6o, parágrafo primeiro, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, revelando a opção legislativa de preservar integralmente os direitos creditórios contra terceiros garantidores, não estendendo a eles os efeitos protetivos da recuperação judicial.

5. O artigo 59 da Lei no 11.101/2005, ao estabelecer que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, ressalva expressamente que tal novação ocorre sem prejuízo das garantias, significando que as garantias reais e fidejussórias subsistem integralmente, podendo ser exigidas dos respectivos garantidores.

6. A preservação dos direitos contra coobrigados opera desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, não sendo afetada pela posterior homologação do plano ou pelo encerramento do processo recuperacional, estabelecendo verdadeira cisão entre a situação jurídica do devedor principal e a dos garantidores, que permanecem vinculados à obrigação original.

7. A exceção de pré-executividade exige comprovação imediata e documental das matérias alegadas, sem necessidade de dilação probatória, incumbindo ao executado que alega extinção da obrigação por pagamento ou novação apresentar prova pré-constituída e inequívoca desses fatos, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções.

8. Os agravantes não apresentaram documentação específica que demonstrasse, de forma clara e inequívoca, que o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário executada foi efetivamente habilitado no processo recuperacional e incluído no plano de pagamento, limitando-se a apresentar ata da Assembleia Geral de Credores com valor global, relatórios genéricos da Administradora Judicial e decisão de encerramento da recuperação judicial.

9. A mera coincidência aproximada entre a soma dos valores de duas execuções e o montante listado no quadro geral de credores não constitui prova suficiente da identidade entre o crédito exequendo e o crédito incluído na recuperação judicial, sendo necessária a apresentação de quadro geral discriminando especificamente os contratos incluídos, certidão da Administradora Judicial atestando o pagamento do crédito específico ou comprovantes de pagamento individualizados.

10. O ordenamento jurídico prevê mecanismos eficazes para evitar o pagamento duplicado do mesmo crédito, mediante sub-rogação do avalista nos direitos do credor originário, possibilidade de ressarcimento junto à devedora principal ou habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, não se justificando a extinção prematura da execução com base em possibilidade teórica de enriquecimento ilícito.

11. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, autoriza expressamente o prosseguimento das execuções contra avalistas e coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal, preservando o sistema de garantias e a segurança jurídica das relações creditícias.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial atinge exclusivamente a relação jurídica entre o devedor principal e seus credores, não se estendendo aos avalistas, que permanecem vinculados à obrigação original em razão da autonomia da garantia cambial e da expressa preservação das garantias prevista no artigo 59 da Lei no 11.101/2005. A exceção de pré-executividade que alega extinção da obrigação por pagamento ou novação no âmbito da recuperação judicial exige prova documental inequívoca da identidade específica entre o crédito executado e o crédito incluído no quadro geral de credores, bem como comprovação do pagamento integral, não sendo suficientes documentos genéricos ou presunções baseadas em coincidência aproximada de valores."

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §1o, 49, §1o e 59; Lei no 10.931/2004; CPC, art. 373, I; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 581 do STJ; STJ - AgInt no REsp 2.159.068/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/08/2023; STJ - AgInt no AREsp 2.552.547/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/11/2024; STJ - AgInt no AREsp 2014122/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25/09/2023; STJ - REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 04/05/2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA e J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0015102-97.2016.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, mantendo o prosseguimento da execução em face dos avalistas, mesmo diante da alegação de que o crédito exequendo estaria submetido à recuperação judicial da devedora principal.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau consignou que, embora os executados alegassem a existência de processo de recuperação judicial da devedora principal e o pagamento integral do débito, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar: a homologação do plano de recuperação judicial; a inclusão específica do crédito objeto da execução no quadro geral de credores e o efetivo pagamento integral do débito conforme o plano. Ressaltou ainda que, mesmo havendo comprovação da submissão do crédito ao processo de recuperação judicial, o prosseguimento da execução contra os coobrigados e avalistas seria permitido, à luz do entendimento consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que o crédito perseguido pelo Banco possui natureza concursal, devendo, portanto, submeter-se aos efeitos da recuperação judicial da empresa J.C.P. DE SOUZA & CIA LTDA.

Afirmam que o processo de recuperação judicial foi encerrado em 03/12/2020, após o regular cumprimento do plano de recuperação judicial (PRJ), devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, o que comprovaria a novação integral do crédito, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir a juntada autônoma do PRJ homologado, pois o encerramento da recuperação judicial pressupõe a homologação e o cumprimento do plano, sendo desnecessária nova comprovação documental. Argumentam, ainda, que o BANCO BRADESCO S.A. foi incluído no quadro geral de credores da recuperanda, como credor quirografário, com crédito no valor de R$ 284.871,74, e que participou regularmente da Assembleia Geral de Credores, votando favoravelmente à aprovação do plano.

Alegam que a manutenção da execução individual contra os avalistas gera enriquecimento ilícito do exequente, uma vez que o mesmo crédito vem sendo adimplido nos termos do PRJ, e que a instituição financeira permaneceu inerte quando intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o que reforçaria a tese de novação e extinção da obrigação.

Aduzem que o valor listado no Quadro Geral de Credores é substancialmente superior ao montante perseguido na presente execução, e que, mediante simples consulta ao CNPJ da devedora principal no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se a existência de apenas duas ações de execução propostas pelo credor em face da recuperanda: a presente demanda e a ação de no 0010559-71.2016.8.11.0002, esta última com valor de causa fixado em R$ 222.860,73, sendo forçoso concluir que os valores devidos nessas duas ações foram aglutinados no total apontado pelo QGC.

Destacam que todos os comprovantes de pagamento das parcelas previstas no Plano de Recuperação Judicial encontram-se sob a guarda da Administradora Judicial, conforme reiteradamente informado em seus Relatórios Mensais de Atividade (RMA), tendo a própria Administradora, no exercício de suas funções legais de fiscalização, atestado a regularidade dos pagamentos efetuados.

Requereram o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada, com a suspensão da execução em trâmite perante o Juízo de origem e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada, para que seja reconhecida a extinção da execução, em virtude da novação do crédito objeto da lide e da submissão do mesmo aos efeitos da recuperação judicial.

A tutela recursal foi indeferida no ID. 326222351.

Em contrarrazões (ID. 330375386), o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta que os efeitos da recuperação judicial não atingem os coobrigados e fiadores, haja vista que a natureza do aval transfere ao avalista a obrigação de arcar com o débito em caso de inadimplemento do devedor principal, sem qualquer benefício de ordem, conforme preconiza o artigo 49, § 1o da Lei no 11.101/2005.

Argumenta que não constitui fato modificativo do direito das agravantes, como devedoras solidárias, haja vista que suas obrigações são autônomas, podendo ser exigidas independentemente da recuperação judicial. Alega que o fato do artigo 59 da Lei no 11.101/2005 prever a novação dos créditos anteriores ao pedido não tem condão de afetar a situação, posto que o mesmo dispositivo ressalta expressamente que não haverá prejuízo das garantias e, por força desta regra, a obrigação dos fiadores e coobrigados não segue a obrigação dos devedores principais, dada a autonomia da obrigação.

Invoca a Súmula no 581 do Superior Tribunal de Justiça, que explicita que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Cita que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores.

Requer, ao final, que seja mantida
in totum
a decisão agravada, com o prosseguimento da execução em desfavor dos avalistas solidários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme já mencionado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA, JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA e J.C.P. DE SOUSA & CIA LTDA - EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0015102-97.2016.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, mantendo o prosseguimento da execução em face dos avalistas, mesmo diante da alegação de que o crédito exequendo estaria submetido à recuperação judicial da devedora principal.

A controvérsia central reside em definir se a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, com o posterior encerramento do processo recuperacional, implica necessariamente a extinção da execução individual movida contra os avalistas solidários, em razão da alegada novação do crédito concursal.

Os agravantes sustentam que o crédito executado foi incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial, sofreu novação nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005 e vem sendo regularmente adimplido conforme o plano aprovado. Argumentam que o prosseguimento da execução contra os avalistas geraria enriquecimento ilícito do credor, uma vez que o mesmo crédito estaria sendo satisfeito em duplicidade. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a novação sui generis decorrente da homologação do plano de recuperação judicial e determinam a extinção das execuções individuais.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida, conforme se demonstrará a seguir mediante análise sistemática da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e das particularidades do caso concreto.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 008.130.443, no qual os agravantes JOAO CARLOS PEREIRA DE SOUSA e ECLAIR FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA figuraram como avalistas do título.

A compreensão adequada da questão exige o exame da natureza jurídica do aval e suas consequências no âmbito das obrigações cambiárias. O aval constitui garantia cambial autônoma e independente, pela qual o avalista se obriga de forma solidária pelo pagamento do título, sem benefício de ordem. Essa autonomia decorre da própria essência dos títulos de crédito, caracterizados pela literalidade, autonomia e abstração.

A Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial previsto na Lei no 10.931/2004, incorpora essas características cambiais, conferindo ao credor o direito de exigir o cumprimento da obrigação tanto do devedor principal quanto dos avalistas, de forma solidária e independente.

No caso em tela, os agravantes sustentam que o crédito executado foi incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial e vem sendo regularmente adimplido conforme o plano aprovado. Todavia, a análise detida da documentação acostada aos autos revela a insuficiência probatória dessa alegação.

A Lei no 11.101/2005 estabelece regime jurídico específico para a recuperação judicial de empresas em crise econômico-financeira, visando viabilizar a superação dessa situação mediante a preservação da atividade empresarial, dos empregos e dos interesses dos credores. O artigo 6o, caput, da referida lei determina a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor pelo prazo de cento e oitenta dias, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Todavia, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal estabelece exceção expressa e inequívoca ao consignar que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Essa norma revela a opção legislativa de preservar integralmente os direitos creditórios contra terceiros garantidores, não estendendo a eles os efeitos protetivos da recuperação judicial.

A
ratio legis
dessa disposição encontra fundamento na necessidade de preservar a segurança jurídica das relações creditícias e a confiança no sistema de garantias. Se a recuperação judicial do devedor principal implicasse automaticamente a suspensão ou extinção das ações contra garantidores, haveria grave comprometimento da capacidade de obtenção de crédito pelas empresas, uma vez que as instituições financeiras se veriam privadas de suas garantias justamente no momento em que o risco de inadimplemento se concretiza.

O artigo 59 da Lei no 11.101/2005 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos. Contudo, o mesmo dispositivo ressalva expressamente que tal novação ocorre sem prejuízo das garantias. Essa ressalva legal possui significado jurídico preciso e inafastável: as garantias reais e fidejussórias subsistem integralmente, podendo ser exigidas dos respectivos garantidores.

A preservação dos direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, expressamente consagrada no artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/2005, opera desde o momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, não sendo afetada pela posterior homologação do plano ou pelo encerramento do processo recuperacional. Essa norma estabelece verdadeira cisão entre a situação jurídica do devedor principal, que se submete integralmente aos efeitos da recuperação judicial, e a situação dos garantidores, que permanecem vinculados à obrigação original. Tal distinção revela-se essencial para a compreensão do sistema recuperacional brasileiro, que optou por não estender aos terceiros garantidores os benefícios concedidos à empresa em recuperação, preservando assim a eficácia do sistema de garantias e a segurança jurídica das relações creditícias.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial atinge exclusivamente a relação jurídica entre o devedor principal e seus credores, não se estendendo aos coobrigados, avalistas e fiadores. Estes permanecem vinculados à obrigação original, podendo ser demandados independentemente da recuperação judicial.

Conforme documentado nos autos, o Banco Bradesco figura no quadro geral de credores como credor quirografário no valor de R$ 284.871,74. Os agravantes alegam que esse montante corresponderia à soma dos valores de duas execuções distintas movidas pelo banco contra a recuperanda, incluindo o crédito objeto da presente execução.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo em prova documental inequívoca.

A mera coincidência aproximada entre a soma dos valores de duas execuções e o montante listado no quadro geral de credores não constitui prova suficiente da identidade entre o crédito exequendo e o crédito incluído na recuperação judicial.

Cumpre especificar que os agravantes apresentaram aos autos: (i) ata da Assembleia Geral de Credores mencionando o Banco Bradesco como credor quirografário no valor global de R$ 284.871,74; (ii) relatórios mensais da Administradora Judicial atestando o cumprimento genérico do plano; e (iii) decisão de encerramento da recuperação judicial. Contudo, não foi apresentado: (a) o quadro geral de credores discriminando especificamente os contratos incluídos; (b) certidão da Administradora Judicial atestando o pagamento do crédito objeto desta execução (CCB no 008.130.443); (c) comprovantes de pagamento das parcelas relativas a este crédito específico; ou (d) habilitação de crédito que identifique inequivocamente o título ora executado. A prova documental apresentada, embora demonstre a existência de crédito do Banco Bradesco perante a recuperanda, não estabelece nexo causal inequívoco entre o valor global listado no quadro geral de credores e o crédito específico representado pela cédula de crédito bancário ora executada.

Seria necessária a apresentação de documentos específicos que demonstrassem, de forma clara e inequívoca, que o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário no 008.130.443 foi efetivamente habilitado no processo recuperacional e incluído no plano de pagamento.

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que prescinde de penhora ou garantia do juízo, mas exige a comprovação imediata e documental das matérias alegadas, sem necessidade de dilação probatória. Quando o executado alega a extinção da obrigação por pagamento ou novação, incumbe-lhe apresentar prova pré-constituída e inequívoca desses fatos, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções.

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a admissibilidade da exceção de pré-executividade exige que a matéria alegada seja passível de conhecimento mediante cognição sumária, baseada em prova pré-constituída e documental, dispensando-se investigação probatória complexa.
Com efeito,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 211/STJ, 282/STF E 356/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS EM DECORRÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 83/STJ . 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC . 2. Ausente o debate no Tribunal de origem da tese alegada nas razões do recurso especial, não é possível o seu conhecimento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ, 282 e 356/STF . 3. Para concluir pela necessidade ou não de produção de prova demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes . 4. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica desta Corte, qual seja: a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Incidência da Súmula n. 83/STJ .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2014122 MT 2021/0317096-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DE FALSIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A omissão a que se refere o artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes . O fato de a decisão então recorrida não se dar no sentido pretendido pela parte não a inquina do vício de omissão. 2.
A exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 3 .
A pretensão de análise de falsidade quanto à assinatura aposta na cártula demanda dilação probatória, debate que não se faz cabível em sede de incidente de exceção de pré-executividade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 576085 SC 2014/0226687-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA COM FUNDAMENTO NA FALSIDADE DAS ASSINATURAS NO TÍTULO EXECUTIVO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA . OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art . 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2 . A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que
"a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
"(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min . TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 3. Hipótese em que a exceção de pré-executividade fora rejeitada sob o fundamento de que, no caso, a ilegitimidade passiva alegada pelo executado necessitaria de dilação probatória para constatação da autenticidade das assinaturas apostas no título judicial. Acórdão que está em consonância com o entendimento desta Corte . 4. "Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que nas causas regidas pelo CPC/73, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, tendo como termo inicial o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80)" (AgInt no REsp 1 .847.820/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe de 19/11/2020). 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1775370 SP 2020/0269023-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

No caso concreto, os agravantes não apresentaram comprovantes de pagamento das parcelas relativas ao crédito exequendo, limitando-se a afirmar que tais documentos encontram-se sob a guarda da Administradora Judicial. Essa circunstância não os exime do ônus probatório que lhes incumbe. Se pretendem demonstrar a extinção da obrigação por pagamento, deveriam ter requerido à Administradora Judicial a expedição de certidão específica atestando o pagamento integral do crédito objeto desta execução.

A apresentação de relatórios genéricos da Administradora Judicial atestando o cumprimento regular do plano de recuperação judicial não supre essa necessidade probatória. Tais relatórios referem-se ao cumprimento global do plano, não especificando quais créditos foram efetivamente pagos e em que montante. A afirmação de que o plano vem sendo cumprido fielmente não equivale à comprovação do pagamento integral de cada crédito específico incluído no quadro geral de credores.

Os agravantes argumentam que o prosseguimento da execução contra os avalistas geraria enriquecimento ilícito do credor, uma vez que o mesmo crédito estaria sendo satisfeito simultaneamente no âmbito da recuperação judicial e mediante a execução individual. Esse argumento, embora aparentemente razoável, não resiste à análise jurídica adequada.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos eficazes para evitar o pagamento duplicado do mesmo crédito. Caso o avalista seja compelido a satisfazer a obrigação mediante a execução individual, sub-roga-se automaticamente nos direitos do credor originário, podendo pleitear o ressarcimento junto à devedora principal ou requerer a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, se ainda em curso.

Ademais, se o credor efetivamente receber o pagamento integral do crédito no âmbito da recuperação judicial, extingue-se a obrigação tanto do devedor principal quanto dos coobrigados, devendo o credor comunicar esse fato nos autos da execução individual, sob pena de incorrer em litigância de má-fé. O eventual recebimento duplicado do mesmo crédito configuraria enriquecimento sem causa, passível de repetição mediante ação própria.

Portanto, a possibilidade teórica de enriquecimento ilícito não constitui fundamento suficiente para determinar a extinção prematura da execução contra os avalistas. O sistema jurídico dispõe de instrumentos adequados para coibir e remediar eventual pagamento indevido, não se justificando a supressão do direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito junto aos garantidores.

Desta maneira, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada no caso concreto. Conforme amplamente exposto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 581, autoriza expressamente o prosseguimento das execuções contra avalistas e coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.

O perigo de dano tampouco se configura. A execução encontra-se suspensa por inércia do exequente desde 30/10/2025, conforme consignado na decisão que indeferiu a tutela recursal. Não há, portanto, risco iminente de constrição patrimonial ou de dano irreparável aos agravantes. Eventual penhora de bens poderá ser questionada oportunamente mediante os instrumentos processuais adequados, não se justificando a concessão de tutela de urgência neste momento processual.

A concessão de efeito suspensivo em desconformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores implicaria grave insegurança jurídica e violação ao sistema de garantias estabelecido pela legislação. O credor possui direito líquido e certo de buscar a satisfação de seu crédito junto aos avalistas, não podendo ser privado desse direito sem fundamentação robusta e inequívoca.

Á luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Importante destacar que nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o juízo de primeiro grau, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento e conceda a tutela pleiteada, caso se convença da presença dos requisitos legais.

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, cabe apenas analisar se a decisão combatida está em conformidade com os requisitos legais e se há elementos que autorizem a concessão da tutela recursal pleiteada, sendo incabível a análise de matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025